Tribunal: TJSP
Processo: 0428692-39.1987.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO A RESPEITO DO CORRETO SALDO DO PRECATÓRIO - INDENIZAÇÃO PARCELADA NOS TERMOS DO ARTIGO 78, DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC No 30/2000 – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO (ART. 924, INC. II, CPC), INDEFERINDO O PEDIDO PARA A DEVOLUÇÃO DE VALORES – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS DO EXECUTADO (DER) PARA A DEVOLUÇÃO DE QUANTIA SUPOSTAMENTE

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO A RESPEITO DO CORRETO SALDO DO PRECATÓRIO - INDENIZAÇÃO PARCELADA NOS TERMOS DO ARTIGO 78, DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC No 30/2000 – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO (ART. 924, INC. II, CPC), INDEFERINDO O PEDIDO PARA A DEVOLUÇÃO DE VALORES – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS DO EXECUTADO (DER) PARA A DEVOLUÇÃO DE QUANTIA SUPOSTAMENTE PAGA A MAIOR, PELA NÃO SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO – INADMISSIBLIDADE – CÁLCULOS ELABORADOS EM CONFORMIDADE COM O DETERMINADO NO TÍTULO JUDICIAL, ALÉM DE SEGUIR A SISTEMÁTICA VIGENTE À ÉPOCA - POSTERIOR MODIFICAÇÃO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OU NA LEI QUE NÃO AUTORIZA REVISÃO DE DECISÕES ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ADEMAIS, O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE No 590.751-SP (TEMA 132) NÃO SE APLICA À ESPÉCIE, POIS PROFERIDO APÓS, INCLUSIVE, O PAGAMENTO DAS 9 PARCELAS DO PRECATÓRIO - ARTIGO 78, DO ADCT, QUE TEVE SUA EFICÁCIA SUSPENSA POR MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA NAS ADINS 2356 E 2362 – DE QUALQUER MODO, NÃO HOUVE ADIMPLEMENTO TEMPESTIVO DAS PARCELAS, SEQUER A 10a PARCELA FOI PAGA, CARACTERIZANDO O PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES – INOVAÇÃO DA LIDE - DISCUSSÃO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0428692-39.1987.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é apelado EQUIPAV S/A PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E
COMÉRCIO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
.
Apelação:
0428692-39.1987.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Unidade de Processamento das Execuções
contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ
Juiz:
Juliana Nishina de Azevedo
Apelante:
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo DER
Apelado:
Equipav S/A Pavimentação Engenharia e Comércio
VOTO No 38.771
AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DISCUSSÃO A RESPEITO DO CORRETO
SALDO DO PRECATÓRIO - INDENIZAÇÃO PARCELADA
NOS TERMOS DO ARTIGO 78, DO ADCT, INTRODUZIDO
PELA EC No 30/2000 SENTENÇA QUE EXTINGUIU A
EXECUÇÃO (ART. 924, INC. II, CPC), INDEFERINDO O
PEDIDO PARA A DEVOLUÇÃO DE VALORES

INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS DO EXECUTADO
(DER)
PARA
A
DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIA
SUPOSTAMENTE
PAGA
A
MAIOR,
PELA
NÃO
SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO
– INADMISSIBLIDADE CÁLCULOS ELABORADOS EM
CONFORMIDADE COM O DETERMINADO NO TÍTULO
JUDICIAL, ALÉM DE SEGUIR A SISTEMÁTICA VIGENTE
À
ÉPOCA
-
POSTERIOR
MODIFICAÇÃO
NO
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OU NA LEI QUE
NÃO
AUTORIZA
REVISÃO
DE
DECISÕES
ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO, SOB PENA DE
OFENSA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA
JURÍDICA

ADEMAIS,
O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE No 590.751-SP (TEMA
132) NÃO SE APLICA À ESPÉCIE, POIS PROFERIDO
APÓS, INCLUSIVE, O PAGAMENTO DAS 9 PARCELAS
DO PRECATÓRIO - ARTIGO 78, DO ADCT, QUE TEVE
SUA EFICÁCIA SUSPENSA POR MEDIDA CAUTELAR
PROFERIDA NAS ADINS 2356 E 2362 DE QUALQUER
MODO, NÃO HOUVE ADIMPLEMENTO TEMPESTIVO
DAS PARCELAS, SEQUER A 10a PARCELA FOI PAGA,
CARACTERIZANDO O PAGAMENTO FORA DO PRAZO

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
CONSTITUCIONAL

IMPOSSIBILIDADE
DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES INOVAÇÃO DA LIDE -
DISCUSSÃO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO
PRÓPRIA

SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação ajuizada por Equipav S/A Pavimentação
Engenharia e Comércio contra o DER - Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo, em fase de cumprimento de sentença, onde se discute o
correto saldo do precatório pago nos autos (EP no 2643/94).
A r. sentença de fls. 882/890, embargos de declaração rejeitados
às fls. 905/906, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC,
pela quitação integral do precatório no EP no 2643/94.
Apela a FESP buscando a inversão do julgado, sustentando, em
resumo, que o STF fixou o entendimento de que não incidem juros moratórios em
continuação no caso de parcelamento do arts. 33 e 78 do ADCT, bem como o STJ
tem firme jurisprudência no sentido de que a exclusão dos juros em continuação
configura mero erro de cálculo e possibilita a retificação do pagamento do
precatório. Conclui pela possibilidade da devolução do montante pago a maior
(fls. 895/897 e 913/919).
Tempestivo, o recurso não foi contrariado (fls. 908).
Foi determinada a manifestação da FESP/apelante para
esclarecer o seu interesse recursal e/ou retificar as razões recursais, considerando
que o polo passivo da demanda é ocupado pelo Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo DER (fls. 923), o que foi atendido pelo DER

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
alegando tratar-se de erro material (fls. 926).
Apresentou o apelado o petitório de fls. 928, sem apresentar suas
contrarrazões (fls. 931).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o
DER foi condenado ao pagamento de valores referentes à correção monetária de
pagamentos feitos com atraso à autora/apelada, em serviços de empreitada
(sentença - fls. 340/342; 395/399; 441/443; 449/452; REsp 7677-0/SP fls.
500/503 trânsito em julgado aos 13/07/1993 fls. 505v).
O ofício requisitório foi expedido em 28/06/1994 (fls. 540/541),
apresentado em 30/09/1994 (fls. 556/565), e, por se tratar de precatório não-
alimentar, o pagamento deveria ser feito até o final do ano de 1996, devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 100, §1o, da
Constituição Federal vigente à época.
Não houve qualquer pagamento, sendo que após a EC 30/2000, o
débito sofreu o parcelamento em dez parcelas de que trata o art. 78 do ADCT,
quando então foram depositadas 9 parcelas, ou seja, em 28/09/2001 (fl. 568);
30/12/2002 (fl. 597); 29/12/2003 (fl. 608); 31/01/2005 (fl. 618); 28/12/2005 (fl.
637); 28/12/2006 (fl. 679); 27/12/2007 (fl. 717); 29/12/2008 (fl. 741); 30/11/2009
(fl. 767), restando pendente a décima e última parcela.
Foi autorizado o levantamento da nona parcela pela autora, em

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
12/01/2010 (fls. 785/786).
Em 05/08/2013, o DEPRE informou quanto à existência de
excesso de depósito feito pelo DER, apontando a existência de saldo credor em
favor do DER no valor de R$ 971.006,17, com apresentação dos cálculos às fls.
788/812.
Assim, o DER impugnou os pagamentos realizados, entendendo
também ter pago quantia superior à devida ainda maior que o valor apurado pelo
DEPRE, ou seja, no montante de R$ 1.568.750,79. Aduz que houve cálculo dos
juros de mora durante todo o parcelamento, em desconformidade com o art. 78 do
ADCT. Alega, ainda, que deveria ter sido utilizada a Lei no 11.960/09. Pugnou,
por fim, pela restituição dos valores pagos a maior nos próprios autos
(fls.815/848).
A exequente, por sua vez, não concordou com o DER, tampouco
com a conta apresentada pelo DEPRE, por entender haver ofensa à coisa julgada,
sustentando a inaplicabilidade da Lei no 11.960/09. Pleiteou o pagamento do
valor em aberto relativo ao precatório (fls. 851/856).
No entanto, a r. sentença de fls. 882/890, embargos de declaração
rejeitados às fls. 905/906, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do
CPC, pela quitação integral do precatório no EP no 2643/94. Indeferiu, no entanto,
o pedido para a devolução das quantias levantadas a maior.
O DER apelou. Sem razão, contudo.
A insurgência recursal do DER limita-se ao indeferimento do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
pedido de devolução do montante pago a maior, pela inobservância da não
suspensão dos juros de mora em continuação no caso de parcelamento dos artigos
33 e 78 do ADCT.
No entanto, como já retratado acima, os cálculos de atualização e
de pagamento das parcelas do precatório foram elaborados em conformidade com
o determinado no título judicial, além de seguir a sistemática vigente à época.
Logo, a matéria efetivamente restou coberta pela preclusão, não
podendo ser revista para, acolhendo-se os cálculos do DEPRE ou do
DER/apelante, justificar a adoção de outros índices ou critérios neste momento
processual, em que já houve trânsito em julgado do título executado e o
pagamento quase integral do precatório, com o levantamento das 9 (nove)
parcelas já quitadas.
Entendimento diverso implica em grave ofensa à coisa julgada e
aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
Seguem julgados recentes desta C. Câmara:
Agravo de instrumento DESAPROPRIAÇÃO - EXECUÇÃO
de sentença. Alegação de excesso de execução pela DER.
Pagamento que deve ser mantido nos termos em que foi
determinado e realizado em respeito à garantia constitucional da
coisa julgada. Decisão agravada está fundamentada e não se
mostra teratológica. Ausência de demonstração pelo agravante
do excesso de execução. R. decisão agravada mantida. Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
0007141-22.2013.8.26.0000; Relatora Flora Maria Nesi Tossi
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Catanduva - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019;
Data de Registro: 29/11/2019)
APELAÇÕES CÍVEIS. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO.
MORATÓRIA
CONSTITUCIONAL.
PARCELAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
Sentença de extinção do processo, nos termos do art. 924, I, do
CPC, pois declarada cumprida a obrigação. Inadmissibilidade.
Reforma que se impõe. Pagamento pela FESP de nove das dez
parcelas. Pretensão da FESP à devolução de valores que alega
ter pago a maior e pretensão do expropriado ao recebimento da
décima e última parcela. Precatório objeto da moratória
constitucional prevista no art. 78 do ADCT. Cômputo de juros
moratórios e compensatórios durante o prazo da moratória.
Inaplicabilidade do entendimento exarado pelo STF (RE
591.085, tema 147 e RE 590.751, tema 132) e da Súmula
Vinculante n.o 17. Critérios de composição do crédito executado
fixados em decisão há muito transitada em julgado.
Observância à coisa julgada e às garantias constitucionais do
direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Precedentes do STF,
desta C. 13a Câmara de Direito Público e desta E. Corte de
Justiça. Sentença reformada para prosseguimento da execução
até integral pagamento do precatório. Recurso da parte
exequente provido, prejudicado o da FESP. (Apelação Cível
0413660-28.1986.8.26.0053; Relator Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital -
UPEFAZ; Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro:
17/04/2019)
Há que se consagrar, sempre, a estabilidade das relações
jurídicas, não se podendo aceitar a revisão de decisões judiciais anteriores pela
superveniência de sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais, sob
pena de perpetuação da lide (STF, RE no 592.212/RN, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, j. 03/04/2012).
E mesmo que se admitisse o entendimento adotado pelo C. STJ
de que “o instituto da coisa julgada não impede a correção de mero erro de
cálculo, consubstanciado na (indevida) incidência de juros moratórios e
compensatórios em continuação, tendo em vista que tal verificação não enseja
incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo” (RMS 33.904/SP;

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
AgInt no REsp 1439600/RJ e AgInt no AREsp 1170566/RJ), também não
vingaria a tese do DER, como abaixo se verá.
De fato, o Plenário do C. STF decidiu no RE no 590.751, Tema
132, DJe de 04/04/2011, ter o art. 78 do ADCT a mesma “mens legis” do art. 33
deste ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do
débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas
parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a
tempo e corrigidas monetariamente, cabendo apenas a incidência de juros
moratórios quando não houver o adimplemento tempestivo das parcelas. Veja a
ementa:
CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT,
INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS
COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS
SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5o, XXIV E
XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33
deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório
pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há
mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e
sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo
e corrigidas monetariamente.
(...) IV - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE
590.751,
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 01-04-2011 PUBLIC
04-04-2011 EMENT VOL-02495-01 PP-00153)
E recente julgado pelo STF neste sentido:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE
590.751-RG (Tema 132), no sentido de que são incabíveis juros
moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do
parcelamento do art. 78 do ADCT, quando adimplidas no prazo
estipulado.
2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1211019 AgR,
Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019)
Na hipótese em exame, entendo que não tem aplicação o
entendimento exarado no RE no 590.751, eis que o título executivo já está
formado há muito tempo1 - bem antes do ano de 2010 (data do julgamento do
referido RE - Tema 132) -, sem contar que as 9 parcelas também foram pagas
antes do referido julgamento, e que por não ter tido os seus efeitos modulados, a
referida tese do RE somente tem aplicação após a data em que foi proferido (ou
seja, a partir de 09/12/2010).
Além disso, o art. 78 do ADCT, introduzido pelo art. 2o da
Emenda Constitucional no 30/2000, teve sua eficácia suspensa por meio no
julgamento da medida cautelar nas ADIs no 2.356 e 2.362 (Tribunal Pleno,
julgado em 25/11/2010), ainda pendente de apreciação do mérito. Desse modo,
não faz sentido “determinar a exclusão dos juros durante o pagamento parcelado
se o dispositivo que autorizava essa modalidade de quitação teve sua eficácia
suspensa”, como bem decidiu o Rel. Des. Souza Meirelles, na Apelação no
0000034-57.1980.8.26.0266 (13a Câmara de Direito Público, j. 05.04.2017).
E, ad argumentandum tantum, a superveniência do entendimento
1 Ação ajuizada em 1987, trânsito em julgado em 13/07/1993.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
manifestado pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral no Tema 132
pela não incidência de juros de mora durante o período de parcelamento - desde
que adimplidas as parcelas a tempo -, não tem aplicação no presente caso, pois
não houve adimplemento tempestivo das parcelas, considerando a mora
fazendária desde dezembro de 1996 (data final em que deveria ter ocorrido o
pagamento do precatório), até 28/09/2001 (data do depósito da primeira parcela
fls. 568), sem contar que a última parcela (10a) sequer foi paga.
Assim, revendo meu posicionamento anterior, inclusive porque
vencido nesta C. 13a Câmara (Apelação 0516713-20.1989.8.26.0053), inaplicável
à hipótese em análise o entendimento do E. STF externado no RE no 590.751,
pelos motivos supra expostos, o que impede o acolhimento dos argumentos
trazidos pelo DER neste sentido e em relação à inobservância da Súmula
Vinculante no 17, eis que o pagamento foi efetuado fora do prazo constitucional.
Neste sentido:
DIREITO PÚBLICO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO REFORMA.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS
PARA
PRECATÓRIOS
PAGOS
FORA
DO
PRAZO
CONSTITUCIONAL
São devidos juros moratórios no
pagamento do precatório com atraso Inteligência da Súmula
Vinculante
no
17

Precedentes.
PARCELAMENTO
CONFORME E.C. No 30/2000 (alterando o artigo 78 do
A.D.C.T.) IRRELEVÂNCIA NO CASO - Eficácia suspensa
por medida cautelar proferida no bojo das ADIns 2356 e 2362
Ademais, pagamentos realizados antes do julgamento RE no
590.751/SP, no qual sequer houve modulação de efeitos,
devendo prevalecer a segurança jurídica De qualquer modo,
10a parcela, até o presente momento, inadimplida, justificando
os juros moratórios sobre todo o período. ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA
Hipótese em que deve ser
aplicada a modulação dos efeitos das ADIns no 4357 e 4425

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
Precatório expedido e pago antes de 25.03.2015, marco final
para a sobrevida do regime especial de pagamento de precatórios
segundo as prescrições da Lei no 11.960/2009, consoante decisão
do Plenário do E. S.T.F.
Inaplicabilidade do I.P.C.A.

Sentença mantida nesse concernente. Recurso da exequente
parcialmente provido (incidência de juros ante o pagamento a
destempo) (Apelação Cível 0516713-20.1989.8.26.0053; Relator
(a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda
Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
06/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. FASE DE EXECUÇÃO. Pedido dos agravantes
voltado ao reconhecimento do cômputo de juros moratórios
durante todo o período do precatório, tendo em vista que a
executada deixou de cumprir sua obrigação no prazo
constitucional. Decisão agravada que indeferiu a pretensão, com
aplicação da Súmula Vinculante no 17, do STF. Acórdão na ação
de conhecimento que transitou em julgado em 25/06/2002.
Fazenda Pública que, citada nos termos do art. 730, do CPC/73,
em 04/02/2004, efetuou o pagamento do débito somente em
agosto de 2011, após a vigência da Súmula Vinculante no 17,
que não opera efeitos retroativos. Realizado o pagamento a
destempo, a estampar o descumprimento do prazo
prescricional, os juros moratórios devem incidir em todo o
período. Precedentes. Decisão de primeiro grau reformada em
parte, para reconhecer a não incidência da súmula vinculante no
17 do STF e determinar que seja elaborado novo cálculo, com o
cômputo dos juros moratórios durante todo o período, inclusive
de
graça.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2232580-12.2016.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/05/2017; Data de Registro: 25/05/2017)
(g.n.)
E, especificamente quanto ao pedido de devolução dos valores
eventualmente pagos a maior, correta a sentença ao indeferir o requerimento do
DER, seja pelos fundamentos acima expostos, aliado ao entendimento de
ausência de título judicial a embasar a pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
Como se vê, o DER pagou as nove parcelas todas com juros de
mora, de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente à época e, se tivesse
adimplido a décima e última parcela, teria feito no mesmo ano do julgamento do
recurso extraordinário acima citado. Assim, “por questão de segurança jurídica,
não se pode, agora, determinar a devolução de tudo aquilo que já se pagou de
acordo com o entendimento jurisprudencial da época”, como bem fundamentado
pelo
Exmo.
Relator
Antonio
Tadeu
Ottoni,
na
Apelação
Cível
0516713-20.1989.8.26.0053 (j. 06/11/2018).
Com o exaurimento do objeto desta execução, não é lícito inovar
a lide. Ademais, o artigo 877 do Código Civil dispõe que: Àquele que
voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro, prova
esta que deverá ser feita em ação adequada, incumbindo o ônus da prova do erro
a quem fez o pagamento indevido voluntariamente.
Neste sentido, segue recente julgado:
Precatório.
Ação
de
Indenização
por
Apossamento
Administrativo (Desapropriação Indireta) movida contra o DER,
em fase de execução. Débito atingido pela moratória
constitucional
do
artigo
78
do
Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Sentença que julgou extinta a
execução (art. 924, inc. II, CPC). Recurso do executado (DER),
pretendendo a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Débito
atingido pela moratória constitucional do artigo 78 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Hipótese em que deve
prevalecer o quanto determinado no título sob execução.
Inviabilidade, ademais, de aplicação do artigo 5o da Lei Federal
no 11.960/09, declarado inconstitucional "por arrastamento" pelo
STF. Ademais, se é aplicável o artigo 78 do ADCT à espécie,
isto se dá porque o pagamento, "ipso facto", não ocorreu no
prazo contemplado na parte permanente da Constituição, de
modo que devem ser computados juros moratórios sobre as
parcelas devidas. Ademais, o STF, na apreciação de medida

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
cautelar nas ADIs 2356 e 2362, suspendeu a eficácia do art. 2o
da EC 30/00. Inaplicabilidade à espécie da Súmula Vinculante
no 17 do STF. Não há, ademais, na espécie, título judicial a
amparar a pretendida execução contra os autores, ora
exequentes. Princípios da economia e da celeridade
processuais ininvocáveis diante da regra do art. 783 do CPC.
Eventual saldo credor em favor do executado-apelante
deverá
ser
apurado
em
ação
própria.
Recurso
improvido. (Apelação
Cível
0000004-39.1987.8.26.0472;
Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
Deve, então, ser mantida a r. sentença que extinguiu o processo,
nos termos do art. 924, II, do CPC, sem apreciação por este E. Tribunal a respeito
da questão referente ao pagamento do valor em aberto relativo ao precatório,
pois à míngua de inconformismo da parte interessada (princípio tantum
devolutum quantum appelatum).
Por fim, indevida a fixação de honorários recursais de que trata o
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil, porquanto, na esteira do que decidiu
recentemente o C. STJ, não é possível majorar os honorários na fase recursal se
eles não foram arbitrados na decisão recorrida (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 04/04/2017).
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator